Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Processo : 0700611-64.2024.8.07.0012 DESPACHO Cuida-se de apelação das autoras (id. 62472547) e da ré Ângela Maria da Natividade Ribeiro (id. 62472546) contra a r. sentença (id. 62472536) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Antes do julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 63460343). Assim, diante da notícia de acordo, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator